Tribunal: TJDFT
Processo: 0725950-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE COTA-PARTE DE BENS. MENOR IMPÚBERE. CARÁTER DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO POTESTATIVO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COERDEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em procedimento de jurisdição voluntária, no qual foi determinada a exclusão de coerdeiro do polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na necessidade de manter o Agravante em polo passivo de ação ajuizada por coerdeiro (menor impúbere) com o fim de obter autorização judicial para venda de imóvel em dissolução de condomínio.
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento do pedido de origem se deve ao fato de que o Agravado (menor impúbere) precisa de autorização judicial do Juízo de família para prosseguimento do outro feito de dissolução de condomínio, no tocante à venda de sua quota-parte dos imóveis herdados junto com o Agravante.
4. A litigiosidade alegada pelo Agravante ultrapassa os limites do pedido de autorização feito ao Juízo a quo pelo Agravado, fundado no art. 1.691 do CC.
5. Por força de decisão proferida por este Tribunal em julgamento de recurso, os autos de dissolução de condomínio foram suspensos até que o menor obtenha a autorização do Juízo de família para alienação de imóveis. Assim, a alegada litigiosidade e os direitos ao contraditório e à ampla defesa serão observados naquela ação.
6. A oposição do Agravante em relação à pretensão do Agravado é incabível, tendo em vista que a extinção do condomínio é direito potestativo, nos termos do art. 1.320 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há legitimidade passiva de coerdeiro em ação de jurisdição voluntária ajuizada tão somente para o menor impúbere obter autorização judicial para alienação de bens herdados, sendo que o contraditório será observado na ação de dissolução de condomínio e, além disso, a extinção do condomínio é direito potestativo do condômino”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 721. CC, arts. 1.320 e 1.691.